Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TERRACAP. AUTOR VENCEDOR DE LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO. POSSE DE BOA-FÉ. OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. BENFEITORIAS REALIZADAS. TERRACAP. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora (adquirente) pretende ser indenizada por benfeitorias realizadas em imóvel do qual exercia a posse em razão de contrato de promessa de compra e venda realizado com a Terracap. A sentença julgou procedente o pedido inicial. O réu (Terracap) apelou.
2. O autor possuía justo título, consubstanciado na homologação do objeto da licitação, na qual sagrou-se vencedor. Assim, é inconteste que sua posse sobre o imóvel se deu de boa-fé, mesmo que posteriormente tenha deixado de cumprir com suas obrigações contratuais, incorrendo em inadimplência, não se pode negar a boa-fé no exercício da posse do autor, tanto é que a Terracap suportou a inadimplência do autor por vários meses, fatos esses que não indicam má-fé no exercício da posse. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.